Tribunal: TJES
Processo: 5006195-14.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006195-14.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOFFRE ASSAD NETO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 15484172
)
opostos contra o Acórdão proferido por esta 2ª turma (ID n.º 15304845) que conheceu do Recurso Inominado do embargante julgando-o improcedente para manter a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto deixou de se manifestar sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que a dívida originária foi devidamente quitada, tornando ilegal a manutenção do CPF do Embargante no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não acolher o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, refletido no voto divergente, de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, cuja manutenção indevida viola o princípio da liberdade econômica. Assevera, por fim, que houve omissão na análise do conjunto probatório, notadamente os documentos que, segundo alega, comprovariam a manutenção indevida do apontamento e a inexistência de débitos, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito recursal não merece acolhimento. Evidencia-se o mero inconformismo do embargante com a decisão colegiada que, de forma fundamentada, concluiu pela legalidade da manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR). O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, assentando que o SCR não constitui um cadastro de restrição ao crédito e que a anotação da operação financeira com o status "EM DIA" não configura ato ilícito, mas sim o cumprimento de um dever legal por parte da instituição financeira. Não há, portanto, que se falar em omissão, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada. O que o embargante pretende, em verdade, é a prevalência da tese jurídica que lhe é favorável, a de que o referido cadastro possui natureza restritiva, em detrimento do entendimento adotado pela maioria deste colegiado. Tal pretensão reflete a nítida busca pela rediscussão do mérito, finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração. Inexistindo, pois, o vício apontado e sendo clara a intenção de reexame da causa, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, uma vez que incompatível ao rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

6.
Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de NEGAR-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Dra. Inês Vello Corrêa

Entendo por acompanhar o entendimento da brilhante magistrada relatora, porquanto os presentes embargos demonstram mero inconformismo da parte embargante.

No entanto, registro que a fundamentação ora aplicada diverge do meu entendimento, por entender que, conforme anteriormente sustentado em minha divergência, a inclusão do nome da parte no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é capaz de ensejar dano que certamente extrapola o mero aborrecimento.

Outrossim, uma vez que tal matéria foi amplamente discutida em razão do julgamento do Recurso Inominado, inexiste qualquer omissão nos autos, incorrendo a autora na tentativa de rediscutir matéria já julgada.

Neste sentido, entendo por acompanhar o voto da relatora.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente